Tribunal: TJPA
Processo: 0806747-92.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806747-92.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: DANIEL DE MATOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Nº 0806747-92.2025.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ – PA
RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
RECORRIDO: DANIEL DE MATOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA REALIZADO EM CONDIÇÕES INADEQUADAS. VIOLAÇÃO À ISONOMIA E À VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo CEBRASPE contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação ajuizada por candidato eliminado na etapa do Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (PMPA). O juízo de origem determinou a reintegração do autor ao certame, diante de indícios de irregularidades na metragem e no formato da pista utilizada na prova de corrida, em desconformidade com as regras previstas no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a realização da prova de corrida do TAF em pista com metragem e formato divergentes do edital justifica a concessão de tutela de urgência para reintegrar candidato eliminado ao certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital do concurso possui força normativa e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo vedado seu descumprimento sob pena de afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

4.

O subitem 12.11.6.6 do edital exige que a prova de corrida seja aplicada em pista oval ou circular, com distâncias demarcadas de 10 em 10 metros.

5.

A pista utilizada no teste possuía curvas de 91º, raias de diferentes extensões e metragem superior à informada, comprometendo a isonomia entre os candidatos e o cumprimento da norma editalícia.

6.

Laudo técnico elaborado por engenheiro cartográfico e parecer da Polícia Rodoviária Federal comprovaram que a pista não atendia aos requisitos do edital, indicando que a metragem percorrida pelo candidato superou os 2.400 metros exigidos.

7.

A desclassificação do candidato, fundada em condições inadequadas de execução do teste, compromete a lisura do certame e enseja a atuação do Poder Judiciário para resguardar a legalidade.

8.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que o descumprimento das regras do edital justifica a intervenção judicial, sem configurar indevida incursão no mérito do ato administrativo.

9.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, é cabível a concessão da tutela para reintegrar o candidato ao certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O edital do concurso público vincula a Administração e deve ser cumprido rigorosamente, sob pena de nulidade dos atos em desconformidade.

2.

A realização de teste de aptidão física em pista com características distintas das previstas no edital configura violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital.

3.

Constatada a irregularidade na execução do teste físico, é legítima a intervenção do Judiciário para assegurar a permanência do candidato no certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e inciso II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 62330, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.05.2023; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0854294-11.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 29.11.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0806295-62.2019.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 08.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e dar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de setembro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
, contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
(Processo nº 0800221-21.2025.8.14.0094), ajuizada por
DANIEL DE MATOS SANTOS.

Historiando os eventos constantes dos autos, o autor ajuizou a presente ação alegando que foi eliminado do Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (PMPA), na etapa do Teste de Aptidão Física (TAF), especificamente na prova de corrida, por não alcançar a distância mínima exigida.

Alegou, contudo, que a pista utilizada apresentava metragem superior à prevista e formato inadequado, com curvas fechadas e desníveis, em violação ao edital, bem como ausência de isonomia em relação a outros candidatos.

Argumentou ainda que houve erro na medição do percurso e que, de fato, percorreu mais de 2.400 metros, conforme demonstrado em laudo técnico, parecer da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal e medição via Google Earth.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência liminar para determinar sua imediata reintegração ao certame, permitindo-lhe a participação nas fases subsequentes, inclusive no curso de formação, caso aprovado.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Desta feita, o perigo de dano irreparável também está configurado, uma vez que o resultado do concurso será divulgado em poucos dias, tornando inviável a reintegração do autor caso a tutela não seja concedida. A espera pelo julgamento do mérito pode acarretar a sua exclusão definitiva do certame, causando prejuízo irreversível.

Por outro lado, inexiste perigo de irreversibilidade da medida, pois a reintegração do candidato não implica sua aprovação automática no concurso, mas apenas garante sua participação nas fases subsequentes, podendo ser excluído caso a ação seja julgada improcedente.

Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA para determinar a imediata reintegração do autor no concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (PMPA), assegurando sua participação nas próximas fases do certame, inclusive no Curso de Formação, caso aprovado. Ficam suspensos os efeitos do ato administrativo que declarou sua inaptidão no Teste de Aptidão Física, até o julgamento da presente ação.

Determino que o Cebraspe e o Estado do Pará promovam a reinclusão do candidato na lista de aprovados e garantam sua participação no curso de formação, caso necessário, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

Inconformado com os termos decisórios, o CEBRASPE interpôs o presente recurso (Num. 25991014).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do CEBRASPE sustenta que a decisão agravada baseou-se em laudo técnico unilateral produzido pela parte autora, o qual diverge das informações oficiais da banca examinadora.

Argumenta que a jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente do STJ e do STF, veda a substituição da avaliação da banca, conforme entendimento consolidado no RE 632853 (Tema 485).

Reitera que o agravado foi corretamente eliminado do certame por não atingir a distância mínima de 2.400 metros no tempo estipulado e que não houve qualquer irregularidade ou afronta ao edital, que foi devidamente seguido.

Destaca, ainda, que a pista utilizada atendia às exigências do edital e que a decisão do juízo de origem viola os princípios da isonomia e da vinculação ao edital, imiscuindo-se indevidamente no mérito do ato administrativo.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida.

Em distribuição, coube-me a relatoria do feito e através da decisão de Num. 26368563, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento (Num. 25419069).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso (Num. 28012789).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia recursal limita-se à análise da correção ou incorreção da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá,
para determinar a imediata reintegração do autor, ora agravado, no concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (PMPA), assegurando sua participação nas próximas fases do certame, inclusive no Curso de Formação, caso aprovado, determinando a suspensão dos efeitos do ato administrativo que declarou sua inaptidão no Teste de Aptidão Física, até o julgamento da ação.

O edital de um concurso público possui força de lei, vinculando tanto os candidatos quanto a Administração Pública, conforme disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal. Ele estabelece as regras que disciplinam todas as etapas do certame e, uma vez publicado, suas disposições não podem ser alteradas ou descumpridas, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da impessoalidade.

No caso em questão, o edital nº 1 – CFP/PMPA/2023, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023, no subitem 12.11.6.6, especificava que a prova de corrida deveria ser realizada em pista circular ou oval, o que é essencial para garantir condições iguais a todos os candidatos

Vejamos:

“12.11.6.6 O teste de corrida de 12 minutos deverá ser aplicado em uma pista com condições adequadas (
oval ou circular),
apropriada para corrida e com as distâncias escalonadas de 10 em 10 metros.

Conforme consta nos autos, ao chegar ao local da corrida SESI – Ananindeua, o autor foi direcionado à pista de atletismo e informado de que uma volta completa corresponderia a 360 metros. Assim, deveria percorrer 240 metros iniciais e mais seis voltas completas, o que equivaleria a 2.400 metros exigidos pelo edital.

O exame dos elementos dos autos revela, contudo, que a pista do SESI Ananindeua possui cinco raias de diferentes extensões: 1ª raia: 371,08 metros; 2ª raia: 376,52 metros; 3ª raia: 382,02 metros; 4ª raia: 387,56 metros; 5ª raia: 393,11 metros. Dessa forma, seria necessário ajustar a distância percorrida em cada raia, a fim de compensar as diferenças. No entanto, todos os candidatos partiram da 1ª raia e precisaram alternar entre as raias para ultrapassagens, enfrentando curvas de 91º, em desconformidade com o edital.

A banca avaliadora concluiu que o autor percorreu apenas 2.270 metros, não atingindo os 2.400 previstos no edital. Entretanto, laudo elaborado por engenheiro cartográfico demonstrou que a metragem informada pela comissão não corresponde à realidade, pois a 1ª raia mede 371,08 metros por volta, e não 360.

Além disso, o Parecer Técnico (Num. 138122682) apontou que a pista não possui o formato oval ou circular previsto no edital, o que comprometeu a igualdade de condições entre os candidatos e afetou a própria lisura do certame. Tal irregularidade afronta o princípio da vinculação ao edital, que impõe à Administração Pública o dever de observar rigorosamente as disposições nele estabelecidas, sob pena de nulidade dos atos em desconformidade. Trata-se de corolário dos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia, que garantem critérios objetivos e previamente definidos na avaliação dos candidatos.

Nesse sentido, destaco precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOTA DE CORTE. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE. CRITÉRIO NÃO PREVISTO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA CONFIANÇA. OBSERVÂNCIA.
1. Segundo entendimento desta Corte, o edital é a lei do concurso, e sua alteração, que não seja para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente, fere tanto os princípios da legalidade como da isonomia.

(...)
6. Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de fazer cumprir Portaria por ela mesma editada em caráter superveniente, alterar as regras que estabeleceu para a aprovação dos candidatos no curso de formação, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao edital, e, consequentemente, aos princípios da boa fé e da segurança jurídica
.7. Recurso ordinário provido. Concessão da ordem. (STJ - RMS: 62330 MS 2019/0346476-3, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 09/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)”

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. REAPLICAÇÃO DE TESTE FÍSICO EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a reaplicação do teste de corrida em concurso público da Polícia Militar do Pará, por realização em local inadequado, em desconformidade com as exigências do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a realização do teste de aptidão física em local diverso do previsto no edital justifica a concessão de tutela de urgência para reaplicação da prova, assegurando ao candidato a permanência no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital estabelece que o teste de corrida deve ocorrer em pista oval ou circular, com demarcação escalonada de 10 em 10 metros, e condições apropriadas para corrida.
4. Verificada a realização do teste em via pública, sem as condições estabelecidas no edital, restou caracterizada violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
5. Comprovados o fumus boni iuris e o periculum in mora, diante da eliminação do candidato por motivo que pode ter decorrido de falha da Administração.
6. A jurisprudência dominante é no sentido de que descumprimento de regra editalícia justifica a intervenção judicial para correção da ilegalidade.
7. Inexistência de risco de irreversibilidade da medida ou de dano à ordem pública a justificar a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A realização de teste de aptidão física em local inadequado, em desacordo com as exigências do edital do concurso, justifica a concessão de tutela de urgência para sua reaplicação. 2. O descumprimento de regra editalícia viola os princípios da vinculação ao edital e da isonomia, autorizando a intervenção do Judiciário para assegurar a legalidade do certame.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 300; Lei nº 6.626/2004, art. 18-E, VI, "a".

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 62330, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.05.2023; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0854294-11.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran.

(Agravo de Instrumento nº 0817571-47.2024.8.14.0000, Decisão monocrática. Relatoria Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 03/07/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA
.
APELAÇÃO DO RÉU.
CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATOS ELIMINADOS NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DOS TESTES. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO
. REALIZAÇÃO DE NOVO TAF E PROSSEGUIMENTO DO CONCURSO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DOS AUTORES.
NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEFINIDOS PELO STF NO RE 837311, TEMA 784.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, DE OFÍCIO, PARA CONFIRMAR A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que determinou a realização de novo TAF, em decorrência das irregularidades constatadas nesta etapa do Concurso C-199 destinado ao preenchimento de cargos da Polícia Penal do Estado do Pará.

2. Apelação do Réu.
As provas produzidas pelos Autores demonstram que, de fato, houve quebra da isonomia na aplicação dos testes físicos, uma vez que a aplicação do teste ocorreu em diferentes condições para os candidatos. Cite-se como exemplo, as irregularidades do piso escorregadio na prova de salto e diferentes condições de pistas de corridas.

3. Não há interferência indevida nos critérios utilizados pela banca examinadora. Ressalta-se que a irregularidade constatada no presente caso não diz respeito aos critérios previamente definidos no edital, mas sim em relação à forma de execução, que conforme exposto anteriormente, violou os princípios da vinculação ao edital e da isonomia em decorrência de condições diferenciadas, prejudicando os candidatos durante a realização dos testes.
Recurso conhecido e não provido.

4.

Apelação dos Autores.
Apesar de parte dos Recorrentes terem sido aprovados em cadastro de reserva, há demonstração de que a mera expectativa de direito, convolou-se em direito subjetivo à nomeação, pois demonstraram a existência de vagas e o interesse da Administração pública em realizar a nomeação. Conforme manifestação nos autos da ação civil pública nº 0800461-81.2019.8.14.0009, há interesse em convocar os candidatos excedentes no Concurso Público C-199, tendo restado pendente de convocação apenas os Recorrentes, que foram prejudicados na fase de execução do TAF.

5. A necessidade de convocação dos Apelantes é evidenciada pela realização do novo concurso público n.º C-208/SEAP (EDITAL NO 01 /SEAP/SEPLAD, de 29 de junho de 2021) destinado ao preenchimento de 1.292 (mil duzentas e noventa e duas) vagas além de cadastro de reserva para o cargo de Policial Penal.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

6. Remessa necessária conhecida de ofício. Sentença confirmada. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806295-62.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/08/2022)

REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO TAF DO CERTAME (AVALIAÇÃO FÍSICA), POR NÃO TER COMPLETADO A CORRIDA EXIGIDA NO EDITAL. TESE DE ILEGALIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA. LEGALIDADE DO EDITAL. PREVISÃO EDITALÍCIA EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE TAF PARA O CARGO DE MÉDICO. PERÍCIA REALIZADA COMPROVA INAPTIDÃO DA PISTA DE CORRIDA PARA REALIZAÇÃO DO TESTE FÍSICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES.
REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. Cabe ao Judiciário a verificação da legalidade do edital e do cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, situação que não contraria o princípio da separação dos poderes. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional, neste caso, a legalidade das regras editalícias, com o objetivo de amoldá-las aos princípios constitucionais.

2. Apelante considerado inapto por não terem atingido o desempenho mínimo no Teste de Corrida, comprovou por meio de laudo pericial que a pista não estava em perfeitas condições, possuindo anomalias que podem ter interferido diretamente na sua funcionalidade. Laudo pericial PA 2019 0418173, 29/08/2019. CREA-PA. FLS. 542.

3. Direito líquido e certo demonstrado nos autos. Não houve recurso voluntário contra sentença que concedeu a segurança. Impetrado peticionou informando que cumpriu a decisão. Precedentes.

4. Na esteira do parecer ministerial, Recurso conhecido e não provido. À unanimidade.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0854294-11.2019.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/11/2021 )

Diante do descumprimento das disposições editalícias, resta caracterizada a ilegalidade do ato impugnado, legitimando a intervenção do Poder Judiciário no caso concreto.

Nessa perspectiva, entendo presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência em favor do agravado, pois a irregularidade verificada na execução do teste de aptidão física compromete a validade da desclassificação aplicada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 11/09/2025